Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTIA CERTA. CÁLCULO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto pelo agravado-credor contra a agravante-devedora para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante-devedora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais e se há o excesso de execução alegado.
III – Razões de decidir
4. Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.
5. O valor da verba honorária indicado na inicial pelo agravado-credor está incorreto, pois aplicados juros moratórios desde o ajuizamento da ação principal. O valor indicado pela agravante-devedora também está errado, pois não aplicou os juros de mora desde o trânsito em julgado da demanda. No entanto, reconhece-se o excesso de execução entre o valor inicialmente apontado e o valor retificado posteriormente à impugnação pelo agravado-credor, no qual aplicou corretamente os juros moratórios desde o trânsito em julgado da sentença.
6. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1846429/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021; TJDFT, Agravo de instrumento no 07112461720238070020, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 20/3/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07225155020228070000, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento 18/5/2023.